Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Homicídios qualificados tentados e consumados. Desaforamento. Decisão contrária à prova dos autos. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Confissão. Tentativa. Fração. Recorrer em liberdade.
1 – O desaforamento é medida excepcional de deslocamento da competência territorial para que o acusado seja julgado em outra comarca em apenas quatro hipóteses: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, segurança do réu e comprovado excesso de serviço. Não demonstrada nenhuma dessas hipóteses, não há nulidade no julgamento que manteve a ação no Tribunal do Júri do local onde cometido o crime.
2 - A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena os réus amparada nas provas produzidas – depoimento das vítimas e testemunhas, corroborados pela confissão dos réus, firmes quanto à autoria dos crimes e qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.
4 - O grau de reprovabilidade da conduta dos réus -- que cometeram os crimes de homicídio durante o dia, em local habitado e movimentado, inclusive na presença de crianças --, extrapola o previsto no tipo penal e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
5 - Utilizada a qualificadora do motivo torpe para qualificar o crime, a outra qualificadora (mediante emboscada) pode ser usada para o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu, embora foragido, confessou os crimes em vídeo apresentado por sua advogada, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida a atenuante.
8 – O equívoco na sentença que beneficia um dos réus - reduzindo sua pena – deve ser estendido ao outro réu, na mesma situação processual.
9 - Se as vítimas foram atingidas por único disparo e em local que não é de alta letalidade, não tendo sofrido risco de morte, a fração de redução pela tentativa deve ser de metade (1/2).
10 - Há concurso formal impróprio se os réus, no mesmo contexto fático e com desígnios autônomos, ainda que com dolo eventual, disparam contra as vítimas, vindo a atingir de forma fatal três e a lesionar três.
11 - Conforme tese de repetitivo firmada pelo STF (tema 1068), “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
12 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
13 - Apelações providas em parte.